Tribunal: STF
Processo: Rp 1136
Classe: Rp
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-10-05
Data de publicação: 1983-10-05

Ementa:
1.CONSTITUCIONAL. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL
N. 7.568/81, DECRETADA E PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR OFENSA AO ART-98 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA.
2.O ART-98 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA INSTITUIU A PARIDADE ENTRE
OS VENCIMENTOS, VEDANDO QUE OS CARGOS DO PODER LEGISLATIVO E DO
PODER JUDICIARIO EXCEDAM OS PAGOS PELO PODER EXECUTIVO PARA CARGOS
OU FUNÇÕES IDENTICAS OU ASSEMELHADAS.
3.AÇÃO DIRETA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
PROCEDENTE.